Tribunal: TJSP
Processo: 0010490-48.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO DE PENA –Preliminar: Inconstitucionalidade do art. 5o, do Decreto n. 11.302/2022. Não acolhimento. Mérito: Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Cassação do benefício. – REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR E DADO PROVIMENTO AO RECURSO.